Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-17.2015.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000209-17.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILDO JOSE LUCION - CPF: 308.311.649-72 (EMBARGANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO ADIAMENTO – NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE – NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, incluído o processo em pauta, não há necessidade de nova intimação das partes quando do adiamento do julgamento.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ILDO JOSE LUCION em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 0000209-17.2015.8.11.0048, na“AÇÃO CAUTELAR” que originalmente foi intentada pelo próprio embargante em face de BANCO DO BRASIL S.A;feito que tem trâmite perante a Vara única da Comarca de Juscimeira– Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID.Num. 40980466 o colegiado por maioria, vencidos os 1o e 2o vogais, proveram em parte o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 41408540 omissão no que concerne à ausência de intimação das partes da sessão de julgamento onde os votos dos demais desembargadores chamados a compor o colegiado afim de que fosse aplicada a técnica prevista no art. 942 do Código de Processo Civil. Alega que houve contradição no acórdão a respeito da quitação de parcela contratual e omissão no que concernente às regras pertinentes a multa prevista no Art. 537 e seus parágrafos do CPC. Por fim, prequestiona a matéria.

Contrar
razões sob ID.Num. 43304985 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Aliás, o acórdão não contém nenhuma das máculas elencadas no art. 1022 do CPC, pois foram examinadas todas as questões que deveriam tê-lo sido, não havendo proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada.

Na hipótese em comento, houve a correta intimação do embargante para sessão de julgamento designada inicialmente para o dia 18/12/2019 (ID 26535992), a qual foi adiada para a sessão seguinte (22/01/2020) em razão do pedido de vista formulado pela 1a Vogal Desa. Clarice Claudino, conforme intimação de ID 7205266. Na sequência, diante de novo pedido de vista, agora formulado pela 2a Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addário, o julgamento foi adiado, conforme ID 30634453, tendo sido novamente adiado o julgamento marcado para o dia 29/01/2020 a pedido desta e julgado em 12/02/2020 (ID 33734488). Diante da necessidade de aplicação da técnica de julgamento do artigo 942, do CPC, o julgamento foi adiado, com a correta intimação de pauta para o dia 04/03/2020 (ID 35477977), ocasião em que foi julgado com a presença dos demais membros, conforme consta do acórdão de ID 40980466.

Assim sendo,
em que pese a alegação do embargante que não foi devidamente intimado do adiamento, o certo é que o Regimento Interno deste Tribunal, lastreado em todas as demais normas, dispensa a nova publicação de pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte, anunciado na mesma sessão designada, onde devem os interessados estar presentes.

O art. 105, §2o, do RITJMT, preconiza que:

“Art. 105 - Serão publicados no Diário da Justiça:

[...]

§2o - Entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, mesmo no casos de ação originária do Tribunal.” (RITJMT)

Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes deste Tribunal e do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ADIAMENTO DO JULGAMENTO – NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – ART. 935, CPC C/C ART. 105, §2o, RITJMT – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. “O Regimento Interno deste Sodalício dispensa a nova publicação de pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte.” (RED n. 55.226/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2017). No caso, ainda que fosse necessária a intimação em razão do adiamento da sessão, a alegação da recorrente de que foi prejudicada, ante a impossibilidade de apresentar memorial e de sustentar oralmente a tese defendida no apelo, beira a má-fé, tendo em vista que a mesma tinha ciência inequívoca do aludido adiamento. Para que seja cabível os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os EMBARGOS de DECLARAÇÃO deve ser conhecido e rejeitado. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior. (N.U 0057266-35.2018.8.11.0000, ED 57266/2018, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

“Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no MS 21766 / DF EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA 2015/0103481-2 - Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento 23/08/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2017)

Anota-se, que o patrono não comprovou a impossibilidade de seu comparecimento à sessão de julgamento seguinte.

O recorrente, insatisfeito com o julgamento desfavorável, alegou a existência de contradição. Tal atitude mostra-se inviável em sede de embargos de declaração.

Ademais no que concerne ao reconhecimento de pagamento da parcela, o acórdão enfatizou que:

“Entretanto, contemplando a sentença proferida nesta ação cautelar, através do recurso de gravo de instrumento número 41748/2015 em que coube a relatoria a eminente Desembargadora Maria Helena Povoas, julgado em 15/07/2015, em relação à exclusão do nome da apelada nos órgãos supra mencionados.

Verifico que, de forma juridicamente equivocada, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, ao seu talante, resolveu:

3.3. De outro norte, declaro quitada a última parcela do débito da Cédula Rural Hipotecária sob n° 40/00915-7. (sic).

Aqui o magistrado extrapolou dos limites da lide versada nesta ação cautelar.

‘Portanto, postula o Requerente, na presente demanda que lhe seja concedido liminarmente à ordem ao Requerido que cesse a cobrança indevida, retirando a restrição imposta junto ao Banco Central do Brasil, e não proceda com a inclusão do nome do Reclamante no rol dos inadimplentes do SPC e SERASA, uma vez que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora’. (sic).

Portanto, a decisão não pode prevalecer já que, no caso, deparamos tão somente com uma medida cautelar que tem seus contornos próprios, conforme o anotado linhas acima e, de outro lado, mesmo se tal situação fosse possível, viola o principio processual dos limites da lide.

A sentença, neste tópico, violou os seguintes dispositivos insertos no Código de Processo Civil vigente.

Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito exige a iniciativa da parte’. (antigo 128 do CPC/73).

Art. 492 – É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. (antigo 460 do CPC/73).

Desta forma, por existir decisão ultra pedido, decoto da sentença a parte em que o magistrado, ao seu talante, extrapolando os limites da lide e violando o disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, extinguiu o débito pertinente à última parcela do contrato objeto desta demanda e anotado linhas anteriores.

De frisar que o requerimento posterior, almejando o pagamento dentro destes autos, estando além dos limites da lide, não pode ser admitido e, neste aspecto, somente em ação autônoma, poderá fazê-lo, aliás, como o fez em relação a outras parcelas quando do ajuizamento da ação de consignação em pagamento que, de igual forma, poderia alcançar esta última parcela.” (ID 40980466)

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Anota-se que em se tratando de vício cognoscível de ofício pelo Magistrado, o reconhecimento de decisão ultra petita, em estando pedido posterior além dos limites da lide, não caracteriza que o acórdão é ultra petita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO"EXTRA PETITA"- REJEIÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADA - PREVALÊNCIA SOBRE ANTERIOR CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS RELATIVOS AO MESMO IMÓVEL NÃO LEVADO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO - ARTS. 676 E 860, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/16 (ATUAIS ARTS.
1.227
E
1.245
,
§ 1o
, DO
CC/02
)- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MULTA - AFASTAMENTO. A nulidade de negócio jurídico é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo julgador, sendo esse o comando do artigo 168, parágrafo único, do
Código Civil de 2002
, correspondente ao art.
146
do
Código Civil de 1916
. (...)." [Apelação Cível 1.0153.98.003289-7/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, p. no DJe em 13/12/2017].”

Além disso, o §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020